Tribunal: CARF
Processo: 12466.000640/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA ADUANEIRA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar o Conhecimento Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
A informação tempestiva, porém incorreta de NCM, não configura a prática da infração prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000640/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.068 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
ADUANEIRA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar o Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga
tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
A informação tempestiva, porém incorreta de NCM, não configura a prática da
infração prevista no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
009.065, de 21 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10314.002897/2009-
72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000640/2009-78
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000640/2009-78

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência no valor de
R$ 149.200,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37 de
18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar informação sobre carga
transportada, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Conforme relatório do v. Acórdão recorrido, cientificada do Auto de Infração, foi
interposta impugnação, pela qual a defesa alegou, em síntese, que:

1. A figura do agente de carga marítima não tem qualquer responsabilidade pela
mercadoria transportada, pois não se tem em nenhum momento acesso físico
a mercadoria transportada, cuidando tão e somente da parte documental da
mesma.

2. A impugnante não tem nenhuma participação na elaboração de packing list,
por ser emitido pelo exportador, onde faz constar a quantidade de
mercadorias a ser transportada pelo embarcador.

3. O container é entregue ao transportador lacrado, sem que este tenha
condições de conferência da quantidade e da qualidade dos produtos
transportados e, lacrado tem que entregar o container ao importador final, no
porto contratado.

4. A importadora, consignatária final da carga, VIPAU IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S/A, tomou conhecimento da quantidade de rolos
transportados e, tendo conhecimento da quantidade contratada não se
manifestou da irregularidade, deixando o erro permanecer até vistoria
realizada, quando deveria ter solicitado correção da carga para o volume
transportado.

5. Mesmo que o agente marítimo seja considerado um preposto do
transportador, de acordo com o artigo 135, II, CTN, não se pode alçá-lo à
condição de co-obrigado pelo despacho aduaneiro ou pagamento de crédito
tributário, pois que não agiu em infração à lei ou contrato.

6. Não pode ser equiparada ao importador, real responsável pelos impostos,
responsável pela exatidão dos dados a serem declarados no despacho
aduaneiro.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, com os fundamentos da decisão detalhados no voto.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000640/2009-78

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja reformado o Acórdão, bem
como extinto e arquivado o processo administrativo fiscal, o que fez com os mesmos argumentos
da peça de impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme intimação eletrônica e Termo de Análise de Solicitação de Juntada, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de informação
prestada intempestivamente sobre carga transportada, na forma prevista pelo artigo 107,
alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Considerou o i. Auditor Fiscal que a interessada, na condição de agente desconsolidador
de carga, deixou de informar no Siscomex Carga no momento da sua chegada da
embarcação o código de NCM referente aos seguintes Conhecimentos Eletrônicos:
1- CE-MERCANTE 130805140367719, DTA N° 08/0383078-5, DI N°
08/1383071-5
IMPORTADOR:
FRW
Com.
Repres.
Ltda,
CNPJ.
67.351.429/0001-02;
2- CE-MERCANTE 130805164886295, DTA N° 08/0492867-3, DI N°
08/1648189-4, IMPORTADOR: LMV Imp. Exp. Ltda, CNPJ 07.046.132/0001-
46;
3- CE-MERCANTE 130805150875822, DTA N° 08/0382268-7 DI N°
08/1330161-5, IMPORTADOR: LMV Imp. Exp. Ltda 07.046.132/0001-46;
4- CE-MERCANTE 130805131584079, DTA N° 08/0345973-4, DI N°
08/1199958-5
IMPORTADOR:
Burbrasil
Imp.
Exp.
Ltda,
CNPJ
07.046.132/0001-46;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000640/2009-78

5- CE-MERCANTE 150805208563822, DTA N° 08/0537007-2, DI N°
08/1840040-9, IMPORTADOR: Jet do Brasil Coml. Imp. Ltda, CNPJ
03.588.215/0001-63;
6- CE-MERCANTE 150805213302527, DTA N° 08/0560802-8, DI N°
08/1917593-0, IMPORTADOR: Jet do Brasil Coml. Imp. Ltda, CNPJ
03.588.215/0001-63.
A autuação foi instruída com as Declarações de Importação e solicitações de retificação
de DI, extratos dos conhecimentos eletrônicos e cópias dos Bills of Landing.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em
síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que as mercadorias desembaraçadas
não conferem com as informações prestadas pelo transportador, no que tange aos
códigos de NCMs existentes nas cargas transportadas, bem como não cabe à
impugnante questionar a sujeição passiva e a atribuição de responsabilidade a quem
tenha dado causa ao atraso das informações ou a inexatidão dos dados informados, além
do o art. 94, § 2o, do Decreto Lei no 37/66 prever a responsabilidade pela infração como
de natureza objetiva e independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa,
ultrapassando as alegações preliminares em razão da procedência quanto ao
mérito:
Mérito.
Assim considerou o i. Auditor Fiscal para o lançamento objeto de contestação:
Trata-se de empresa de transporte internacional/ prestadora de serviços de
transporte internacional/ agente de carga, que deixou de prestar informações
sobre as NCM's, constantes da relação de CE MERCANTE, abaixo relacionadas,
gerando a seguinte mensagem nos dados complementares dos despachos:
"CARGA ENCONTRA-SE COM PELO MENOS UMA DAS NCM, NÃO
CONTIDAS NAS NCM INFORMADAS NO CE-MERCANTE".
Assim, com supedaneo no Inciso IV, alínea "e" do artigo 107 do Decreto-Lei n °
37/66, com nova redação do artigo 77 da Lei n° 10.833/03, exige-se a multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por CE-MERCANTE, com divergencia de NCM.
Na função de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, devidamente
designado
pela
RPF
0815500-2009-01063-7,
através
do
processo
10314.002897/2009-72.
Não obstante motivar suas conclusões por erro nas informações sobre o Código NCM
das mercadorias transportadas, aplicou a multa aduaneira decorrente de informação
prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo 107,
alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, cuja redação reitero:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, NA FORMA E NO PRAZO
ESTABELECIDOS pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (sem destaque no
texto original)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000640/2009-78

Constata-se, portanto, que a penalidade imposta não está tipificada corretamente pelo
fundamento legal invocado pela Fiscalização, tendo em vista que a multa regulamentar
em referência somente se aplica a condutas omissivas, referentes aos casos em que o
administrado “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada”.
Cabe observar que, não obstante ter informado incorretamente o Código NCM, o fato é
que as informações exigidas pela IN SRF no 800/2007 foram prestadas no prazo e na
forma previstas, não havendo qualquer argumento da Fiscalização em sentido contrário.
Com isso, resta flagrante a ausência de subsunção do caso concreto em litígio à norma
legal que motivou o lançamento de ofício.
Assim dispõe a IN SRF no 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada,
exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas
a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a
bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo
ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto
PAS, e no retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou
transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos
legais, quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais
disposições desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas
estabelecidas na legislação específica. (sem destaque no texto original)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os
correspondentes itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e
IV, e deverá ser prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto
ou por agência de navegação que a represente. (sem destaque no texto
original)
Por sua vez, com relação aos prazos estabelecidos, assim prevê o mesmo Diploma legal:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000640/2009-78

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (sem destaque no texto original)
Como acima mencionado, considerando que as informações foram prestadas pela
Recorrente na forma e no prazo legalmente previsto, não cabe o lançamento de
ofício com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/66,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso para cancelar o auto de
infração.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto
de infração.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital